Tribunal: TJSP
Processo: 1029014-30.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Condenação à multa mantida. Quantum, todavia, reduzido para 5% do valor atualizado da causa, por se mostrar adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Afastada, por outro lado, a condenação ao pagamento de indenização em prol da parte contrária, já que não demonstrados prejuízos suportados pela recorrida.

Recurso provido em parte somente para reduzir a multa, por litigante de má-fé, para 5% sobre o valor dado à causa, bem como afastar a condenação da autora ao pagamento de indenização.
(TJSP; Apelação Cível 1029014-30.2019.8.26.0007; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, condenando-se o requerente em multa de 10% sobre o valor dado à causa e indenização de R$ 5.000,00, por litigante de má-fé. Insurgência do demandante. Admissibilidade parcial. Cobrança de dívida dita desconhecida pelo requerente, ensejando inscrição de seu nome

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, condenando-se o requerente em multa de 10% sobre o valor dado à causa e indenização de R$ 5.000,00, por litigante de má-fé. Insurgência do demandante. Admissibilidade parcial. Cobrança de dívida dita desconhecida pelo requerente, ensejando inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Origem e regularidade do débito devidamente comprovadas pela ré. Autor inadimplente. Negativação levada a cabo pela empresa requerida no exercício legal de direito. Caso dos autos em que não há, pois, que se falar na declaração de inexigibilidade de dívida, tampouco na exclusão dos dados do demandante do rol de maus pagadores e na ocorrência de danos morais indenizáveis. Decisão mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autor que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Condenação à multa mantida. Quantum, todavia, reduzido para 5% do valor atualizado da causa, por se mostrar adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Afastada, por outro lado, a condenação ao pagamento de indenização em prol da parte contrária, já que não demonstrados prejuízos suportados pela recorrida.

Recurso provido em parte somente para reduzir a multa, por litigante de má-fé, para 5% sobre o valor dado à causa, bem como afastar a condenação da autora ao pagamento de indenização.